Tribunal: TJDFT
Processo: 0014131-68.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014131-68.2015.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS RESTAURANTE E MARIA APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. UM ANO. INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. REINÍCIO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo. 2.Na hipótese de não se encontrar bens penhoráveis por parte do devedor será determinada a suspensão do curso do processo que perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual o prazo prescricional permanecerá suspenso. Após o transcurso do referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. 3.A efetiva constrição de bens penhoráveis dos executados interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário às formalidades da constrição patrimonial. Superada a causa interruptiva, a prescrição intercorrente volta a correr do início, pelo prazo estabelecido na legislação. 4.A execução lastreada em nota de crédito comercial tem seu procedimento regido pelo art. 44 da Lei 10.931/04 e pelo art. 70 da LUG/Decreto 57.663/1966 que estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos. 5.A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. Diante da inércia da exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do executado, durante o transcurso do prazo prescricional, está configurada a ocorrência da prejudicial de prescrição. 6.Ante a inércia da credora em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição. 7.Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC pois estes não foram fixados na origem. 8.Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando a não ocorrência da prescrição intercorrente, em razão de não ter havido inércia por parte do banco que diligenciou em busca de bens dos recorridos. Argumenta, ainda, que os prazos ficaram suspensos durante a pandemia/COVID-19 por força das Portarias Conjuntas 29 de 16/03/20 e 35 de 29/04/2021. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, bem como pleiteia a condenação dos recorridos ao pagamento das verbas sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, 924, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da ocorrência de prescrição intercorrente durante a execução de título extrajudicial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018), ficou definido que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, como no caso presente, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao de prescrição do direito material, a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo data fixada, do transcurso de 1 (um) ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980). Levando-se em conta os marcos temporais delimitados na origem para o exercício da pretensão executória e os limites impostos pelas razões do especial, deve-se manter o acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, com amparo na jurisprudência desta Corte (art. 255, § 5o, do RISTJ)” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.311.821/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das verbas sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome de sua patrona, formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020